Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURADO. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão do juízo de origem que determinou a emenda à inicial para excluir a entidade de direito privado do polo passivo, sob pena de extinção. Alega que se trata de ação que visa não só a anulação de negócio jurídico viciado por estado de perigo em face do Hospital das Clínicas, como também que o Distrito Federal assuma o débito referente aos custos de internação e de tratamento de saúde arcados pela agravante. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, até o julgamento final do presente agravo. No mérito pleiteia o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e legitimidade passiva, para tornar sem efeito a decisão interlocutória agravada. Liminar indeferida (ID 15398512). Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões do Hospital das Clínicas (ID 15550678). Sem contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal.
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado.
4. Pretende a agravante, em face do DF, o ressarcimento de despesas realizadas em Hospital particular. Já em relação ao Hospital particular, pretende a suspensão da cobrança de outros valores pendentes, em razão de suposto vício no negócio jurídico (estado de necessidade).
5. Não há a figura do litisconsórcio passivo necessário, nem possibilidade de decisões contraditórias, pois as pretensões são diversas e autônomas em relação a cada um dos réus. Assim, as demandas podem ser perfeitamente separadas.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido a custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade resta suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.